Tribunal: TJSP
Processo: 2146967-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória. Alteração de regime prisional. Ausência de fundamentação para imposição de regime prisional mais rigoroso. Não ocorrência. Crime grave, com violência à pessoa. Apelação pendente de julgamento. Progressão de regime. Via inidônea – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.